Tribunal: TJDFT
Processo: 0718411-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMINAR. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTE STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente assevera que apesar de todos os esforços, não logrou o recebimento integral do crédito. Argumenta que a unidade imobiliária outrora adquirida foi construída a partir de um consórcio formado entre a requerida (JFE2) e o Banco Opportunity, circunstância que, pelo prisma consumerista, coloca essa instituição bancária em linha de responsabilização solidária pelo débito executado. Assinala que manejou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inserir a instituição financeira no polo passivo do cumprimento de sentença, o qual foi indeferido liminarmente. Afirma que o referido incidente é o meio mais adequado para se garantir o contraditório e a ampla defesa nos casos de responsabilização solidária/subsidiária a partir da superação da personalidade jurídica do devedor originário, portanto, não pode haver rejeição liminar sem antes ser instaurado o contraditório e enfrentado o mérito do pedido. Alega que foram atendidos os requisitos mínimos de processamento tais como a descrição clara e objetiva dos fatos jurídicos, a relação de consumo, a existência de consórcio, a responsabilidade solidária, o esgotamento das buscas patrimoniais, a abertura da recuperação judicial e jurisprudências no mesmo sentido. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para que seja determinado processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, no mérito, a confirmação da medida.
2. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.1. Logo, embora o banco não tenha participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora.
3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituam impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. 3.1. Trata-se da denominada Teoria Menor: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” 3.2. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora da executada, sendo certo que o feito se alonga desde 2016 sem sucesso. Assim, o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor exequente. 3.3. O reconhecimento da existência de grupo econômico, ainda que ocasional, dá-se entre o Banco Opportunity S/A e o Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, o qual celebrou convênio com a executada para a construção do empreendimento imobiliário cuja unidade foi adquirida pelo exequente. 3.4. Uma vez comprovado o consórcio havido entre a pessoa jurídica administrada pelo agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual o exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC, segundo o qual “as sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código”.
4. Precedente do STJ: “(...) 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que na ‘hipótese de responsabilidade derivada de relação de consumo, afasta-se a regra geral da ausência de solidariedade entre as consorciadas por força da disposição expressa contida no art. 28, § 3o, do CDC. (...)’. (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 21/09/2018). (...)” (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020).
5. Jurisprudência desta Corte: “(...) 2. A necessidade de demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, caracterizadores do abuso da personalidade jurídica da empresa (Teoria Maior), não se aplicam à hipótese, eis que ao caso incide a Teoria Menor prevista no § 5o do art. 28 do CDC 3. Uma vez comprovado nos autos o consórcio havido entre pessoa jurídica administrada pelo ora agravante e a empresa executada, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual a exequente adquiriu uma unidade, não há se falar em ausência de responsabilidade ante o comando expresso contido no § 3o do art. 28 do CDC, segundo o qual ‘As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código’. 4. É entendimento pacífico do e. STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, § 1o, da Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ante o disposto no art. 28, § 3o, do CDC à exemplo do AgInt no AREsp 1536260/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe 28/05/2020 e do REsp 1787947/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 23/04/2019. 5. Recurso desprovido.” (5a Turma Cível, 07377320720208070000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, DJe 11/12/2020).
6. Agravo de instrumento provido.